Tribunal: TJBA
Processo: 8003307-06.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003307-06.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS SANTOS DE JESUS Advogado(s): DANIELE SANTOS DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SUPRESSÃO DE SOBRENOME PATERNO. ABANDONO AFETIVO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME CIVIL MITIGADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que autorizou parcialmente a retificação do nome civil do autor, permitindo a exclusão do prenome “Vinicius”, mas mantendo o patronímico paterno “de Jesus”, sob o fundamento de que não restou demonstrado o abandono afetivo paterno de forma suficiente para justificar a supressão do sobrenome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais em debate são: (i) a possibilidade de exclusão do sobrenome paterno em razão de abandono afetivo; (ii) a aplicação do princípio da imutabilidade mitigada do nome civil; (iii) a ausência de prejuízo a terceiros ou risco à segurança jurídica; e (iv) a conformidade da alteração com o direito ao nome como expressão da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra que o autor/apelante, atualmente com 38 anos, foi criado exclusivamente por sua genitora, sem qualquer assistência material ou afetiva de seu pai biológico, circunstância que motivou o pedido de retificação de seu nome civil. 4. A exclusão do patronímico paterno, em casos de abandono afetivo comprovado, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a necessidade de flexibilização do princípio da imutabilidade do nome quando demonstrada desconexão emocional do indivíduo com o sobrenome do genitor, em observância à dignidade da pessoa humana. 5. A alteração pleiteada não compromete a cadeia de ancestralidade do apelante, pois a filiação paterna permanece registrada, preservando-se a segurança jurídica e inexistindo prejuízo a terceiros. 6. O Ministério Público, em sede recursal, reformulou seu posicionamento inicial e opinou pelo provimento do recurso, destacando que o autor detalhou com maior precisão os elementos que caracterizam o abandono afetivo, evidenciando o impacto emocional causado pela manutenção do sobrenome paterno em sua identidade civil. 7. Diante da comprovação dos requisitos necessários e do entendimento consolidado do STJ sobre a matéria, a exclusão do sobrenome “de Jesus” se revela juridicamente possível e adequada à realidade vivida pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para determinar a exclusão do patronímico “de Jesus” do nome civil do autor, que passará a constar no registro civil como MARCUS SANTOS. __________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 56 e 57 da Lei 6.015/73; Art. 1º, III, da Constituição Federal; precedentes do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003307-06.2024.8.05.0150, em que é apelante MARCUS VINICIUS SANTOS DE JESUS e apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça